Tribunal: STF
Processo: RE 85203
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO, AJUIZADA PELO
PROMITENTE VENDEDOR, JULGADA IMPROCEDENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE
FORA LEGITIMA A RECUSA DO PROMITENTE COMPRADOR EM RECEBER A
ESCRITURA, POR ISSO QUE AQUELE NÃO DISPUNHA DE ELEMENTOS CAPAZES DE
OUTORGAR ESCRITURA COM OS REQUISITOS DE SER REGISTRADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.